Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos autorais: III. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial. Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. A parte autora apela. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é titular da conta-salário no 51284,na agência 10026, Banco BRB, o requerendo possui consignado em seu contracheque 03 empréstimo, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que corresponde a 30% dos vencimentos líquidos, contudo o mesmo ainda é descontado diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 ( hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos ) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o autor hoje possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação deve ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos. ; 2) vinha sendo descontado o valor integral do seu salário; 3) o Banco (apelado) incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), o que confiscou a remuneração do autor nos últimos dois meses; 4) o comportamento do apelante viola a transparência e a boa-fé objetiva; 5) a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem contraria a jurisprudência do TJDFT e do STJ; 6) a sentença ofenda a Lei Complementar 840/DF; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por tudo o que se expôs requer O Apelante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja determinado que o Apelado: a) Seja deferido monocraticamente que o BRB se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua dignidade, até julgamento colegiado, sendo assim deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos da perfeita decisão proferida no AI 0748488-75.2020.8.07.0000; b) Seja ao Réu determinado o limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do Apelante, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua dignidade. nos termos da perfeita decisão proferida no AI 0748488-75.2020.8.07.0000; c) seja invertido e majorado a sucumbência nos termos do CPC; d) Seja deferida a gratuidade de justiça ao apelante nos termos da perfeita decisão proferida no AI 0747659-94.2020.8.07.0000. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 23514307), pugnando pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos: Ante o exposto, o Banco apelado requer a Vossa Excelência que seja julgado improvido o presente recurso de apelação, nos termos das presentes contrarrazões, tendo em vista que não há previsão legal para limitação para débito do valor mensal das prestações debitadas em conta corrente, e nem para sua suspensão. O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 Código de Processo Civil, além de tempestivo. O apelante formula pedido de concessão de gratuidade, tendo em vista o trâmite do AGI 0747659-94.2020.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. INTIME-SE a parte apelante para se manifestar sobre a decisão de perda superveniente do objeto proferida no bojo do AGI 0747659-94.2020.8.07.0000 e requerer o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para a apreciação da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2021 18:04:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador